Tribunal: TJBA
Processo: 8000043-33.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000043-33.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDELINO FRANCISCO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MIGUEL MANA CARVALHO DE SANT ANA, LUIS INACIO LUCENA ADAMS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES SUSCITADAS PELAS PARTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR NÃO CONFIGURADA. DIALETICIDADE DO RECURSO DA CHESF PRESENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ENCHENTE. BARRAGEM DA PEDRA. CHESF. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. CHUVAS EXCEPCIONAIS. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO CAUSADOR DO DANO. OPERAÇÃO DA BARRAGEM QUE CONTRIBUIU PARA OS PREJUÍZOS. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
Quanto à preliminar de intempestividade do recurso do autor, verifica-se que o apelo foi protocolado em 17/10/2024, sendo a publicação da sentença datada de 10/10/2024, dentro, portanto, do prazo legal de 15 dias úteis. Preliminar rejeitada. No que tange à alegação de ausência de dialeticidade da apelação da CHESF, observa-se que o recurso contém fundamentação específica que impugna os fundamentos da sentença, relacionando os motivos pelos quais entende deva ser reformado o
decisum
, atendendo ao art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar rejeitada. Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, aplicando o princípio do livre convencimento motivado, entende ser dispensável a produção de provas adicionais e julga antecipadamente a lide com base nos elementos já constantes dos autos. A sentença atendeu ao requisito de fundamentação adequada, analisando as questões pertinentes à resolução da controvérsia, em consonância com o art. 489, §1º, do CPC. No que pertine ao indeferimento da denunciação da lide, este deve ser mantido. A responsabilidade civil de operadora de hidrelétrica, como concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, notadamente em caso de operação de barragem que resulta em lançamento abrupto de grande volume de água, provocando inundações a jusante. Comprovada a falha na operação da barragem através da Nota Técnica do INEMA, que constatou que a operadora
"no mínimo subestimou os volumes afluentes à barragem"
, somada ao fato de que a requerida não se antecipou adequadamente aos alertas climáticos emitidos, resta configurada a responsabilidade civil. Mantém-se o entendimento de que a alegação de caso fortuito e força maior não exclui a responsabilidade da concessionária, uma vez que o risco de enchentes e necessidade de monitoramento de precipitações extremas integra a própria natureza da atividade desenvolvida. Valor da indenização por danos morais majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se revelar mais condizente com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e extensão dos danos, as circunstâncias do caso e a capacidade econômica das partes.
Apelação da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas de nº
8000043-33.2023.8.05.0144, em que figuram, como apelantes e apelados, a
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO
e
LAUDELINO FRANCISCO DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao apelo da
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e dar provimento ao apelo de

LAUDELINO FRANCISCO DOS SANTOS
,

nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA